Tribunal: CARF
Processo: 10730.014634/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.014634/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.764 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
JOSE SPAGNNOLO SALIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO
RELATIVA
DE
VERACIDADE DA DIRF.
A DIRF goza de presunção relativa de veracidade, devendo o Contribuinte
produzir prova satisfatória para afastar as informações inconsistentes ou
equivocadas dela constante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a infração de omissão de rendimentos no valor
de R$ 12.004,27.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento em nome do sujeito passivo em epígrafe,
decorrente do procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) do
exercício 2004, ano calendário 2003, em que foi verificada:
- omissão de rendimentos do trabalho com vinculo e/ou sem vinculo empregatício,
no valor de R$ 12.004,27, referente ao CNPJ 01.701.201/0001-89 - HSBC Bank Brasil
S.A. - Banco Múltiplo. (Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto
Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 2.842,64).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.014634/2008-14
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.764 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.014634/2008-14

- compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 6.208,00,
referente à fonte pagadora CNPJ: 76.543.115/0001-94 - Banco Bamerindus do Brasil
Sociedade Anônima.
Da Impugnação
2. Cientificada da Notificação em 01/12/2008, a contribuinte ingressou com
Impugnação em 17/12/2008, argumentando, em apertada síntese, que, no ano calendário
2003, recebera da fonte pagadora (Banco Bamerindus do Brasil S/A) a titulo de
indenização trabalhista o valor liquido de R$ 56.393,49, conforme guia de depósito
judicial, alvará judicial e declaração retificadora do período em anexo.
2.1. “Contudo o auto se refere a rendimentos omitidos naquele mesmo ano calendário
no valor de R$ 12.004,27 supostamente pagos pelo HSBC BANK BRASIL S/A. Estando
certo, contudo, que o contribuinte jamais recebera tal importância, acreditando-se ser
um erro na DIRF do HSBC BAMERINDUS.”
3. O presente processo foi encaminhado a DRJ/RJ I para julgamento, tendo em vista o
disposto na Portaria RFB no 04/2012 de 03/01/2012, publicada no Diário Oficial de
04/01/2012.
4. É o Relatório
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ÔNUS DA PROVA.
Em se tratando de uma questão de prova, incumbe o seu ônus a quem alega ou
aproveita. Não restando demonstrado que os valores lançados não foram recebidos pelo
contribuinte, há que se manter o lançamento.
COMPENSAÇÃO
DE
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Não restando comprovada por meio de documentação hábil e idônea a retenção do
IRRF, é de se manter o lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/06/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 26/07/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a fonte pagadora é a responsável pela emissão do comprovante de rendimentos
e retenção na fonte
b) os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
c) os rendimentos tributáveis oriundos de ação trabalhista estão comprovados nos
autos, tendo sido devidamente declarados, não tendo nenhum valor a ser acrescentado;
d) desconhece os rendimentos recebidos da fonte pagadora HSBC Bank Brasil
S.A, no valor de R$ 12.004,27, tendo inclusive adentrado com uma ação de indenização por
perdas e danos, em face do banco.
É o relatório.

Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.764 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.014634/2008-14

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A Autuação teve por base as informações prestadas pela fonte pagadora (HSBC
Bank Brasil) por meio de DIRF - Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (e-fl. 57) .
A DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos valores dos
rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois, uma presunção de
veracidade dos valores nela contidos. Porém, o contribuinte poderá provar o contrário, mediante
a juntada de elementos que respaldem seus argumentos.
Compulsando os autos, constata-se que a DARF recolhida pelo HSBC Bank S/A,
no valor de R$ 2.842,64 (e-fl. 16), foi recolhido no âmbito do processo judicial 2100/86,
conforme informação constante na DARF, logo a origem dos rendimentos omitidos, no valor de
R$ 12.004,27, advém desse processo.
Constata-se ainda que os rendimentos já declarados pelo contribuinte em sua
DAA (e-fl. 19), no valor de R$ 56.393,49, Banco Bamerindus do Brasil S.A., tiveram origem
neste mesmo processo judicial, RT 002100/86, conforme consta do Depósito Judicial (e-fl. 15).
Tendo em vista, que o valor oferecido à tributação pelo contribuinte, no valor de
R$ 56.393,49, está de acordo com o Depósito Judicial (e-fl. 15), bem como não foi objeto de
análise fiscal, logo entendo como correto esse valor declarado pelo próprio contribuinte.
Por consequência, deve ser cancelada a omissão de rendimentos recebidos no
valor de R$ 12.004,27.
Contudo, apesar de ser cancelada a omissão de rendimentos recebidos, no valor de
R$ 12.004,27, deve ser mantida a inclusão o imposto de renda retido na fonte, no valor de R$
2.842,64, conforme DARF recolhido (e-fl. 16) no âmbito do processo 2100/86, uma vez o
próprio contribuinte declarou rendimentos recebidos dessa ação judicial, no valor R$ 56.393,49,
tendo sido glosado o IRRF informado por ele, no valor de R$ 3.104,00 (e-fls. 18 e 32/33).
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento parcial, para cancelar a infração de omissão de rendimentos no valor de R$
12.004,27.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.764 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.014634/2008-14

Fl. 65
DF CARF MF
Original